Tribunal: TJMT
Processo: 0000759-76.2016.8.11.0080
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Recurso Inominado: 0000759-76.2016.8.11.0080
Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA/MT
Recorrente: MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA
Recorrida: CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 11/05/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. DIFERENÇA SALARIAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL N.o 11.738/2008. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia na verificação da aplicação do reajuste concedido mediante portaria do MEC (Ministério da Educação), em observância a Lei Federal n.o 11.6738/2008, sobre o salário dos professores e demais reflexos.
2. Consoante se extrai dos autos, a Recorrente no ano de 2011 se encontrava enquadrava no nível 06, Classe D, do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Básica da Prefeitura de Querência/MT, exercendo regime de 40h (quarenta horas) semanais, obtendo naquele ano o vencimento na quantia de R$ 1.787,03 (mil setecentos e oitenta e sete reais e três centavos).
3. Como cediço, a Lei n.o 11.738/2008, instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estabelecendo ainda, a necessidade de atualização anual, conforme disposições a seguir: “Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. § 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. § 2o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. § 3 o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo. § 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. § 5o As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.” E o “Art. 5o O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.”
4. Contudo, a mencionada lei foi objeto de ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, em voto de Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, confirmou a sua validade, afirmando a constitucionalidade da norma federal que fixa o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento e, não na remuneração global, nos seguintes termos:
“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p.29-83).”
5. Ocorre que, em sede de embargos declaratórios na ADI 4.167/DF, o STF (Supremo Tribunal Federal), modulou os efeitos da declaração de constitucionalidade da lei, determinando a sua aplicabilidade a partir de 27/07/2011.
6. Conforme ficha financeira acostada a exordial verifica-se que a servidora municipal desde o ano de 2011 recebe quantia inferior ao estabelecido, ou seja, valor inferior ao piso nacional.
7. Infere-se, portanto, que o piso salarial tem como escopo a garantia do mínimo a ser adotado pelos Entes Públicos, motivo pelo qual impõe-se a manutenção da sentença que condenou o Recorrente a implementar na folha de pagamento da servidora, os valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, na forma da Lei Federal n.o 11.738/2008.
8. No que tange aos juros e correção monetária, nos termos do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE, merece parcial reforma a sentença, no que tange ao índice fixado para a correção do montante, a fim de seja considerado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e o termo inicial dos juros de mora a partir da citação (artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.o 11.960/09), calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000759-76.2016.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA - CPF: 784.428.501-04 (RECORRIDO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRENTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021